Tribunal: TJDFT
Processo: 0731848-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. DENÚNCIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e só pode ser admitido se inegável a ausência de justa causa, além da impossibilidade de dilação probatória, excepcionando-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não é o caso.
2. Se no caso a materialidade do delito está demonstrada e os indícios de autoria transcritos na denúncia, há verossimilhança quanto à prática da infração e à existência de autoria configurada está a justa causa para o recebimento da denúncia e o processamento do feito, porque nesta fase incide o princípio do in dubio societate.
3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.